Tribunal: STF
Processo: Rcl 57073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, nos autos do processo nº 0001008-49.2021.5.06.0142, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra  que, na origem, o ora beneficiário, Denys Adriano da Silva, propôs ação trabalhista contra Rima segurança Ltda. e Xerife Vigilância Ltda., requerendo ao Juízo reclamado o bloqueio de créditos e valores que as empresas teriam a receber do Estado de Pernambuco. Noticia que o referido pedido de bloqueio foi deferido na sentença, em sede de antecipação da tutela. Menciona que tal decisão não comporta recurso com efeito suspensivo.
 
 3.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do ato impugnado, não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, pelas quais estabelecido o entendimento de que a realização de atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que seriam créditos devidos a empresas reclamadas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária.
 
 4.	Assevera que a decisão reclamada viola princípios basilares da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Cita jurisprudência desta Suprema Corte.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor, determinadas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 10.	Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 275, cuja ementa transcrevo (grifos acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).
 
 11.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 12.	Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF nº 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 13.	No mesmo sentido, se deu o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo (grifos acrescidos):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).
 
 14.	Na hipótese dos autos, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE proferiu decisão com o seguinte conteúdo (e-doc. 13, p. 24-25; grifos nossos):
 
“(...). 2.16 – DO BLOQUEIO DE VALORES 
O Reclamante requereu que fosse deferida a tutela de urgência, a fim de que fossem bloqueados junto ao Estado de Pernambuco créditos das Reclamadas XERIFE e RIMA suficientes à satisfação das pretensões iniciais, com o escopo de assegurar o pagamento das verbas que entende devidas. 
A tutela de urgência representa instituto de natureza emergencial, executiva e sumária, em que se busca, em caráter de urgência, os efeitos de uma sentença de mérito. É tutela satisfativa, pois se obtém, com o seu deferimento, aquilo que somente se conseguiria com o trânsito em julgado da sentença definitiva. 
Para a sua concessão, se faz premente que estejam caracterizados os elementos que a autorizam, traduzidos nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Tais elementos possuem sustentáculo na relevância do fundamento invocado e na possibilidade de ocorrência de prejuízo irreparável caso seja a ordem concedida somente ao final.
A fumaça do bom direito é evidente no caso em concreto, até mesmo porque foi proferida uma sentença condenatória, reconhecendo atraso no pagamento das verbas vindicadas na exordial, além de ter sido as Reclamadas XERIFE e RIMA condenadas ao pagamento de indenização em decorrência da mora salarial evidenciada. Já o periculum in mora reside na natureza alimentar dos direitos trabalhistas que não estão sendo pagos e, diante do evidente risco ao direito à vida, o Estado deve propiciar uma resposta célere.
Além disso, é fato público e notório que ambas as empresas prestadoras de serviços vêm atravessando dificuldades financeiras com o encerramento do pacto com o Estado de Pernambuco, de modo que o obreiro corre sérios riscos de não perceber o bem da vida que lhe foi entregue com a prestação jurisdicional. 
Como é cediço, o ordenamento jurídico Pátrio tenciona assegurar a proteção a determinados bens jurídicos de elevada estatura, tais como a vida, a liberdade, a integridade física e mental, a saúde e a honra. 
A Lei Maior resguarda a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, postulado máximo ao qual se deve ser conferido ampla eficácia, não somente pelos particulares, em suas relações intersubjetivas, mas notadamente pelo Estado. Neste passo, é imperioso que sejam coibidas todas as ações que resultem em seu descumprimento. 
Sem dúvida, a omissão da XERIFE em efetivar o devido pagamento dos salários e verbas rescisórias, além de ilegal, é inteiramente injustificável. Os incomensuráveis transtornos que a sua conduta causa já foram objeto de apreciação no tópico a que alude aos danos morais suportados pelo obreiro. 
Assim, com o desiderato de preservar o direito a receber as verbas deferidas no presente decisum em harmonia com a Constituição, constatando a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito antecipatório, consistentes no periculum in mora e fumus boni iuris, reputo razoável e entendo cabível o bloqueio de créditos da XERIFE e DA RIMA junto ao Estado de Pernambuco para pagamento das parcelas deferidas nesta sentença. 
Destarte, DEFIRO, o pedido de antecipação de tutela, com respaldo no art. 300 e ss do CPC, aplicável ao processo do trabalho dada a omissão e compatibilidade principiológica, como autoriza a cláusula de abertura inscrita no art. 769 da CLT. Assim, determino que seja bloqueado junto ao Estado de Pernambuco o importe de R$ 60.000,00, correspondente a créditos suficientes a garantir, ainda que parcialmente, os valores deferidos na presente sentença. 
Concedo o prazo de 5 dias para comprovação do cumprimento da medida ora deferida, devendo comprovar nos autos o depósito do valor à disposição Juízo, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o total de R$5.000,00, a ser revertida em prol do Reclamante. (...)”.
 
 15.	Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinado o bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 16.	Com efeito, esta Corte, em diversos julgados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
 
 
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 17.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, nos autos do processo nº 0001008-49.2021.5.06.0142, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator